Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-21.2014.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003237-21.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO GUERO - CPF: 411.407.539-91 (APELADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ocorrência de prescrição quando inexistente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, movida por
José Francisco Guero
.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quanto aos créditos que antecede o ajuizamento da ação e, no mérito, aduz a ausência de qualidade de segurado para o benefício pleiteado e, ainda,
que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 1891149).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 2258110).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conclusiva pela procedência de ação ordinária previdenciária proposta por José Francisco Guero.

Em sua inicial o autor relata que exercia a função de operador de máquinas, servente e braçal, e por volta do ano de 2010, começou a sentir os sintomas das doenças que lhe acometem, quais sejam, fortes dores na coluna que irradiam para as pernas, estando na forma mais grave, o que o incapacita para o trabalho.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação previdenciária.

Inicialmente, com relação à preliminar suscitada, verifica-se que o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, a propositura da presente ação se deu em 14/10/2014 (Id 1890952) e, uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde a data de cessação do indeferimento na via administrativa - 10/03/2014, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida.

Com relação ao mérito, melhor sorte não socorre a autarquia apelante.

Isso porque, para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta
incapacidade laborativa total e permanente
, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia, consoante se verifica no laudo pericial no Id 1891064 - Pág. 5.

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.º 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há como desconsiderar ainda que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário nº 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Oportuno consignar que, tendo o recorrente acesso ao laudo pericial, podendo impugná-lo, quedou-se silente.

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente do trabalho que desenvolvia (operador de máquinas e serviços gerais), visto que o Autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível.

Portanto, a sentença está correta ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor o impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (total e permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso para

determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020